Tribunal: STF
Processo: RE 1587574
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - Pretensão do impetrante, na qualidade de dependente de ex-empregada pública, do recebimento da complementação de pensão por morte, com fulcro nas Leis Estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, bem como a sua manutenção na assistência médica administrada pela requerida ECONOMUS - Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Vedação à complementação de pensão por morte prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que apenas é aplicável para situações relacionadas ao regime único oficial - Hipótese sub judice concernente a regime complementar diverso, especificamente regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, de modo que inaplicável a vedação constante do art. 37, § 15, da Constituição Federal, sendo indiferente o fato de o óbito da instituidora da pensão ter ocorrido após a entrada em vigor da referida norma - Possibilidade de manutenção de regime complementar de previdência Proteção aos deficientes que deve ser observada Possibilidade de manutenção do impetrante na assistência médica, eis que já era dependente à época do óbito Necessidade, no entanto, de pagamento integral para que haja a correta contraprestação do serviço utilizado - Precedentes do E. STF, deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público Sentença mantida RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação nº 1001921-19.2022.8.26.0062, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 31.01.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e 37, § 15, da Constituição da República e art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, em síntese, da verificação, no caso concreto, do direito ao recebimento de complementação de pensão por morte de servidor público, com base na Lei nº 4.819/1958 e na Lei Complementar nº 200/1974, do Estado de São Paulo.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Contudo, em que pese as razões adotadas administrativamente pela parte apelada para indeferir o pedido da autora, reputo que a vedação a complementação de aposentadorias e pensões por morte a seus dependentes prevista pelo art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplica ao caso sub judice, haja vista que este não é relacionado ao regime único oficial disciplinado, mas sim concernente a regime complementar diverso, especificamente regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. 
Ademais, deve-se observar que a retirada do benefício de complementação dos filhos dependentes por incapacidade de ex-empregados públicos admitidos sob o regime das leis estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 não se coaduna com os princípios insculpidos pela Constituição Federal, sobretudo o da proteção aos deficientes, como já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes no bojo do ARE nº 1.300.618 D. J 26.12.2020 [...]
Desta forma, considerando que o presente mandamus trata de pedido de complementação por morte realizado por filho incapaz de ex-empregada público da antiga Caixa, como no caso supracitado -, a fundamentação supratranscrita se mostra integralmente aplicável ao caso ora sob exame, de modo que se entende que o impetrante possui o direito ao benefício de complementação da pensão por morte.” (e-doc 130)

Esta Suprema Corte vem entendendo, em casos com objeto idêntico ao da presente demanda, pela inviabilidade da revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, uma vez que eventual compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).[...].” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019)
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de pensão. Ex-empregado público. Óbito ocorrido após a superveniência da EC 103/2019. Leis estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958. Lei complementar estadual 200/1974. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Tema 229. Inexistência de repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em virtude do óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após o advento da EC 103/2019. III. Razões de decidir 3. Na hipótese dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do recurso, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1563155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-01-2026)
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de pensão. Ex-empregado público. Óbito ocorrido após a superveniência da EC 103/2019. Leis estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958. Lei complementar estadual 200/1974. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. [...] II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em virtude do óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após o advento da EC 103/2019. III. Razões de decidir 3. Na hipótese dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento dorecurso, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1571931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente